Tribunal: CARF
Processo: 12689.721832/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2011
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA E DO INCISO IV DO ART. 107 DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula CARF no 2, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. ART. 736 DO REGULAMENTO ADUANEIRO. NÃO CONHECIMENTO
De acordo com o art. 376 do Regulamento Aduaneiro, é atribuição exclusiva do Ministra da Fazenda a relevação de multa. Assim sendo, pedido desta natureza não deve ser conhecido, por estar fora do escopo deste colegiado.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2011
MULTA POR PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO DE CARGA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa da alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, ao transportador internacional ou agente de carga, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721832/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.228 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
D.L. CARGO LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2011
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA “E” DO INCISO IV DO ART. 107
DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. ART. 736 DO REGULAMENTO
ADUANEIRO. NÃO CONHECIMENTO
De acordo com o art. 376 do Regulamento Aduaneiro, é atribuição exclusiva
do Ministra da Fazenda a relevação de multa. Assim sendo, pedido desta
natureza não deve ser conhecido, por estar fora do escopo deste colegiado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2011
MULTA POR PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, ao transportador internacional ou agente de carga, por deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os pedidos de relevação da penalidade e de
cancelamento, em função de afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, na
parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721832/2012-01
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.228 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721832/2012-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório a decisão de primeira instância:
“DA AUTUAÇÃO
Trata o presente lançamento de fls. 03/07, lavrado em 17/10/2012 e cientificado
em 14/11/2012 (fls. 28), de multa por descumprimento de obrigação de prestar
informação sobre veículo ou carga pelo transportador ou agente de carga, no montante
de crédito tributário apurado de R$ 5.000,00.
2. O lançamento se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações
em razão do registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações
relativas aos conhecimentos de transporte neles listados. Especifica a Autoridade
Fiscal que:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
As empresas que atuam como agentes desconsolidadores de carga, devem prestar as
informações referentes às cargas, na forma e no prazo estabelecidos n inciso III do art.
22 da INRFB 800/2007 abaixo trnscrito:
Art. 22. São os seguintes os przos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)III- as relativas à conclusão das desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcaçãono porto de destino do conhecimento genérico.
A empresa em epígrafe, como agente desconsolidador de carga, e representante da
NVOCC S&J INTERNACIONAL AGENCY CO. , não prestou, dentro do prazo legal, as
informações correspondentes à desconsolidação do CE (máster)-MERCANTE
101105165713931, uma vez que essa só foi efetivada com o lançamento extemporâneo
do CE HOUSE MERCANTE 101105179736220, referentes à embarcação LONGAVI
cuja operação no Porto de Salvador ocorreu no dia 26/09/2011 e as informações só
foram prestadas no dia 30/09/2011, conforme se observa no extrato do CE-
MERCANTE e histórico do bloqueio/desbloqueio em anexo.
Resta demonstrado o descumprimento do prazo legal, ficando, portanto, sujeita as
penalidades previstas no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.
Fato Gerador Valor
30/09/2011 R$ 5.000,00
3. A Autoridade Fiscal, desta forma, com base no art. 107, inciso IV, alínea "e"
do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de
2003, concluiu que a Impugnante praticou a infração por não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar.
4. A fiscalização juntou, dentre outros documentos, tela de Consulta ao
Conhecimento –CE, onde fica informada a data da chegada ao Porto de Salvador em
26/09/2011 com a data de inclusão da informação quanto às cargas em 30/09/2011 às
14:48 (fls. 08 e 09).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.228 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721832/2012-01

DA IMPUGNAÇÃO
5 A impugnante, em sua defesa de fls. 23 a 25, apresentada em 27/11/2012,
alega que:
Alega que a previsão da chegada do navio era 02/12/2011 às 11 horas, entretanto,
alheios a sua vontade, o navio chegou antes do prazo previsto. Alega ainda que a
desconsolidação foi feita em 30/09/2011 às 14:48 hs
Alega, também, que solicitou desbloqueio do CE mercante no dia 29/03/2010, antes de
qualquer procedimento fiscal, tratando-se, portanto de denuncia espontânea.
Que a autuação fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 2.231, de 14 de junho de 2017
(DOU 16/06/2017), e conforme deinição da Coordenação de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente proceso foi encaminhado para
julgamento da DRJRJ.
É o relatório.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 12-
110.126 foi assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira,
em razão de expressa determinação legal.
MULTA POR PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966, ao transportador internacional ou agente de carga por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
DIRECIONAMENTO AO PODER LEGISLATIVO.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são direcionados ao Poder
Legislativo, quando da apreciação dos Projetos de Lei que pretendem impor exação
fiscal aos contribuintes. Uma vez votada a Lei, aprovada e sancionada, não cabe à
Delegacia da Receita Federal (órgão do Poder Executivo) deixar de aplicar a lei
sancionada, exceto se esta for julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
em consonância com o determinado na Constituição da República Federativa do
Brasil, acerca do Controle de Constitucionalidade das Leis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que pede o cancelamento da multa,
em razão de inexistência de dano ao erário, por ter direito à relevação da pena (art. 736 do
Decreto no 6.759/09 – Regulamento Aduaneiro) e por ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.228 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721832/2012-01

Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para cobrança da multa por atraso na prestação de
informação sobre desconsolidação de carga, capitulada na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
DL no 37/66.
No recurso voluntário, pede o cancelamento da multa, pois o atraso na
desconsolidação da carga foi causado pela chegada do navio antes do prazo. Ademais, não houve
dano ao erário.
A ausência de prejuízos aos cofres públicos também lhe garante o direito à
relevação da penalidade, prevista no art. 736 do Decreto no 6.759/09 – Regulamento Aduaneiro
(RA).
Ademais, alega que o valor da penalidade é muito expressivo e afronta os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Cita decisão do TRF da 5a Região, na Apelação
Cível no 160.836 de 27/10/00, que dispõe que uma multa de 60% contraria o princípio do não
confisco, e do STF, no RE no 91707/ MG, que reduziu o valor de multa moratória, porque o
montante se mostrou desproporcional e confiscatório.
Examino os argumentos.
Foi aplicada a multa da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66:
“ Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)”
Restou incontroverso nos autos que houve atraso no provimento das informações,
o que constitui motivo suficiente para a aplicação da referida multa, sendo irrelevantes os fatos
de o navio ter chegado antes do prazo ou não ter havido dano ao erário.
Não conheço do pedido de relevação da penalidade, pois é atribuição exclusiva do
Ministro da Fazenda, nos termos do art. 736 do RA:
“Art.736.O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
I-a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou II-a
eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência
de intuito doloso.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.228 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721832/2012-01

§1oA relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, §1o).
§2oO Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, §2o).”
Por fim, também não conheço dos argumentos atinentes a possíveis ofensas aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que apreciá-los constituiria em exame da
constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, para o que este
colegiado não é competente, de acordo com a Súmula CARF no 2.
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos
os pedidos de relevação da penalidade, com base no art. 736 do RA, e de cancelamento da multa,
em função de afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, na parte conhecida,
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 75
DF CARF MF
Original